Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Orlando Rodrigues da Cunha Neto – em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça que, nos termos do artigo 255, §4o, III, do RISTJ, determinara que fosse verificada a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva, assentara a inocorrência da prescrição e determinara o prosseguimento do executivo. Segundo assinalara a decisão guerreada, o Ministério Público ostenta legitimidade para propor ação cautelar de protesto da sentença que resolvera a ação coletiva que tivera como objeto expurgos inflacionários ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil. Assentara o julgado que, diante do ajuizamento da ação cautelar de protesto pelo Parquet, ocorrera a interrupção do prazo prescricional, uma vez que o protesto beneficiara a todos os consumidores brasileiros, assim como ocorrera com a sentença coletiva. Registrara que, portanto, aviada a cautelar, o prazo prescricional fora interrompido, denotando que o aviamento da pretensão ocorrera antes do advento da prescrição, legitimando o prosseguimento da ação executiva. Inconformado com aludida resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja pronunciada a prescrição da pretensão executiva aviada pelo agravado. Alternativamente, postulara que seja afirmada a ilegitimidade ativa do agravado para o ajuizamento da execução e a incompetência dessa Corte de Justiça, extinguindo-se, por conseguinte, a ação aviada pelo agravado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública manejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e o condenara a pagar a seus poupadores as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão”. Sustentara que se implementara o prazo prescricional da pretensão executiva, tendo em vista o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação civil pública que aparelha a execução. Salientara que o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na ação civil pública individualizada fora consumado em 27.10.2014 e, considerando que o agravado ajuizara sua pretensão executiva em 16.02.2018, ressoa impassível o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo, com julgamento do mérito. Assinalara que a medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal não afigura-se hábil para interromper o transcurso do prazo prescricional, porquanto não ostenta legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva. Observara que, ademais, o ato interruptivo da prescrição possui caráter pessoal e somente pode aproveitar quem efetivamente o promover. Aduzira, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça acolhera proposta de afetação do Recurso Especial no 1.774.204/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, que tem por objeto a matéria relacionada à interrupção do prazo prescricional para aviar cumprimento individual de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesta por legitimado para propor demandas coletivas. Asseverara que, nesse contexto, afigura-se necessária a suspensão do curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado, até que seja resolvido o recurso especial individualizado. Defendera, conquanto essas matérias não tenham sido tratadas pela decisão agravada, que o agravado não ostenta legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença, porquanto a sentença coletiva individualizada somente beneficiara os poupadores que à época do propositura da ação civil pública eram associadas do IDEC. Asseverara, outrossim, que, por força do limite territorial alcançado pela sentença, o agravado, por não ser residente nessa capital federal, não possui título executivo apto a aparelhar a execução que ajuizara, eis que aludido provimento só alcança os poupadores que possuíam cadernetas de poupança no Distrito Federal. Sustentara que, diante do aduzido, o cumprimento de sentença deve ser extinta sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Suscitara, demais disso, preliminar de incompetência do juízo, ao argumento de que o cumprimento de sentença deve tramitar perante o juízo que prolatara a sentença coletiva. Apontara, ainda, a necessidade de prévia liquidação do julgado, devendo o processo ser extinto por ausência do pressuposto. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Orlando Rodrigues da Cunha Neto – em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça que, nos termos do artigo 255, §4o, III, do RISTJ, determinara que fosse verificada a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva, assentara a inocorrência da prescrição e determinara o prosseguimento do executivo. Segundo assinalara a decisão guerreada, o Ministério Público ostenta legitimidade para propor ação cautelar de protesto da sentença que resolvera a ação coletiva que tivera como objeto expurgos inflacionários ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil. Assentara o julgado que, diante do ajuizamento da ação cautelar de protesto pelo Parquet, ocorrera a interrupção do prazo prescricional, uma vez que o protesto beneficiara a todos os consumidores brasileiros, assim como ocorrera com a sentença coletiva. Registrara que, portanto, aviada a cautelar, o prazo prescricional fora interrompido, denotando que o aviamento da pretensão ocorrera antes do advento da prescrição, legitimando o prosseguimento da ação executiva. Inconformado com aludida resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja pronunciada a prescrição da pretensão executiva aviada pelo agravado. Alternativamente, postulara que seja afirmada a ilegitimidade ativa do agravado para o ajuizamento da execução e a incompetência dessa Corte de Justiça, extinguindo-se, por conseguinte, a ação aviada pelo agravado. Consoante emerge do decisório arrostado, a única questão resolvida em desconformidade com os interesses do agravante dispusera sobre a não ocorrência da prescrição da pretensão executiva. Ignorando o que fora elucidado, pautando o objeto do recurso que aviara, ao aviar o recurso, tangenciando, inclusive, a boa-fé processual e os princípios da lealdade e da cooperação, o agravante pretendera ampliar o objeto cognoscível, suscitando matérias inteiramente estranhas ao objeto do provimento que devolvera a reexame. Com efeito, o que fora aduzido pelo agravante almejando o reconhecimento da (i) necessidade de filiação dos poupadores ao IDEC, implicando a ilegitimidade ativa do agravado; (ii) a modulação do alcance da sentença que resolvera ação civil pública, ventilando que, assim, ao agravado, conquanto domiciliado em estado fora da área compreendida na jurisdição territorial conferida ao Juízo prolator do julgado, não estaria revestido de legitimação para promover a execução individual; e (iii) a incompetência do juízo a quo, por não ter sido o prolator do título executivo que aparelha a pretensão, consubstanciam inexorável inovação processual. É que, em suma, conforme assinalado, essas questões não foram originariamente resolvidas pela decisão agravada, pois cingira-se a dispor sobre a inexistência de prescrição. Inviável, pois, em vassalagem ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, que as arguições tangentes ao decido sejam conhecidas. O agravo, portanto, somente poderá ser conhecido em parte, pautado pela matéria decidida. Firmadas essas premissas instrumentais, deflui do alinhado que o objeto do agravo, portanto, cinge-se à aferição se a pretensão individual formulada pelo agravado, de cumprimento da sentença prolatada na ação coletiva promovida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC em desfavor do Banco do Brasil S/A, estaria fulminada pela prescrição, e se o prazo prescricional fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado, a título meramente ilustrativo que, a prescrição da pretensão executiva individual formulada pelo agravado já fora reconhecida por sentença[1] e confirmada pelo acórdão[2] que resolvera o apelo manejado em face dessa resolução. Ocorre, contudo, que o Recurso Especial[3] interposto pelo agravado fora provido, tendo o Superior Tribunal de Justiça determinado que fosse apreciada a ocorrência ou não da prescrição, como se infere da decisão[4] abaixo reproduzida, in verbis: “Trata-se de recurso especial, fundado no art. 105, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, interposto por ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO, contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fls. 428/429): Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos arts. 202, II, do Código Civil, 240, § 1o, do NCPC/2015, 81, 82, I e 83 do Código de Defesa do Consumidor, 6o , VII, 'c', da Lei Complementar 75/1993, ao argumento de ser o Ministério Público parte legítima para o manejo do protesto interruptivo de sentença coletiva. É o relatório. Decido. O recurso prospera. Com efeito, o recorrente sustenta que o prazo prescricional foi interrompido em razão da Medida Cautelar de Protesto movida pelo Ministério Público do DF. Por sua vez, o TJDFT ao dirimir a controvérsia, assim se manifestou (fls. 430/433): ‘O Autor narrou que seu título foi formado a partir da sentença proferida em ação civil pública n.1998.01.1.016798-9, na qual condenou o banco Réu ao pagamento de percentual sobre a correção monetária e juros remuneratórios. O Juízo de origem, no entanto, pronunciou a prescrição. Entendeu que o prazo prescricional não foi interrompido com o ajuizamento de medida cautelar pelo Ministério Público. Considerou que o ajuizamento da ação cautelar não produziu o efeito de interromper a prescrição, visto que o órgão ministerial não possui legitimidade para promover a execução individual da ação coletiva. Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o Ministério Público possui legitimidade para promover o protesto judicial, considerando que se prestou a conservar os direitos e os interesses da universalidade de consumidores. Defende que, com a propositura da medida cautelar e sua admissão pelo juízo, houve interrupção da prescrição. Nesse particular, a análise da controvérsia recursal situa-se na possibilidade de postergação do termo final da pretensão executiva individual em face da Medida Cautelar de Protesto Judicial proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (autos n. 2014.01.1.148561-3) com a finalidade de interromper a prescrição, com suporte no art. 202, II do Código Civil. É incontroverso que a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 é título executivo judicial cujo prazo prescricional esgota em cinco anos do trânsito em julgado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo: (...) A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 transitou em julgado em 27/10/2009, prescrevendo o título judicial em 28/10/2014, conforme aplicação da Portaria Conjunta 72, de 25 de setembro de 2014, expedida por este Tribunal de Justiça, que prorrogou os prazos que se completariam no dia 27 de outubro de 2014 para o dia 28 subsequente (art. 3a) por não ter havido expediente forense. Considerando que o Apelante ajuizou o cumprimento de sentença no dia 16 de fevereiro de 2018 (ID 4649748), tem-se que a sua pretensão executiva já está prescrita. (...) O Ministério Público não tem legitimidade para propor medida cautelar inominada visando sob a exclusivamente à interrupção da prescrição para o ajuizamento da execução individual, alegação de que inúmeros poupadores ainda não havia buscado a efetivação de seu crédito por desconhecimento da existência da ação coletiva ou por interpretar que o julgamento pendente na Corte Suprema poderia afetar o seu direito. No caso em análise, o direito de cada parte já se encontrava individualizado e absolutamente disponível, porque pendente de liquidação e apto a se iniciar a execução desde 27/10/2009, data do trânsito em julgado da ação civil pública. Não havia mais, por conseguinte, direito difuso de consumidores, no particular, que pudesse ser defendido pelo órgão ministerial.’ Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência do STJ vem afirmando que ‘O Ministério Público possui legitimidade para propor Medida Cautelar, visando a interrupção da prescrição do prazo para o ajuizamento da execução individual’. Nessa linha de intelecção, confiram-se os seguintes precedentes: ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. Ação civil pública. 2. O Ministério Público possui legitimidade para propor Medida Cautelar, visando a interrupção da prescrição do prazo para o ajuizamento da execução individual. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.’ (AgInt no REsp 1753269/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI , TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019 - grifou-se) ‘ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROPOSITURA DE PROTESTO JUDICIAL PELO ENTE SINDICAL. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. De acordo com o art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, 'a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo'. O prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, também é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento. 2. Todavia, tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto, voltando a correr pela metade a partir do ato interruptivo. 3. Os juros moratórios devem incidir no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês após a vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35/2001, e no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009. 4. Agravo regimental provido em parte. (AgRg no Ag 1.223.632/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , Sexta Turma, DJe 24/9/2014) ‘RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Inexiste violação ao arts. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. A relação jurídica existente entre o contratante/usuário de serviços bancários e a instituição financeira é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante decidido pela Suprema Corte na ADI 2591. 3. No caso em julgamento, o Ministério Público estadual propôs ação cautelar para exibição de documentos bancários (listagem de correntistas da agência bancária e cópias dos contratos celebrados entre as partes), de modo a constatar a ocorrência de alegada prática abusiva quanto à imposição para aquisição de produtos bancários ('venda casada'), com vistas a eventual ajuizamento de ação civil pública. 4. O contingente de inúmeros correntistas, clientes da ré, possivelmente compelidos a adquirir produtos agregados quando buscam abertura de contas-correntes, pedidos de empréstimos ou outros serviços bancários, denota a origem comum dos direitos individuais e a relevância social da demanda, exsurgindo a legitimidade ativa do Parquet também para a ação cautelar. 5. Recurso especial não provido’. (REsp 986.272/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2011, DJe 1o/2/2012). Nessa esteira, estando a decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do STJ, o apelo especial comporta provimento. Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que seja verificada a ocorrência ou não da prescrição, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. Publique-se.” Deflui do aduzido, que, de conformidade com o decidido pela Corte Superior de Justiça, fora determinada que fosse apreciada a eventual ocorrência da prescrição da pretensão executiva formulada pelo agravado, sobejando possível essa análise nessa sede recursal. Consignadas essas observações, há que ser observado que, consoante pacificado na doutrina consolidada e amplamente majoritária, o prazo prescricional é passível de suspensão e interrupção, sendo esta uma das diferenças apontadas entre a prescrição e a decadência, porquanto a contagem do prazo desta última não admite suspensão nem interrupção. É indubitável que o caso vertente trata de prescrição, cujo termo inicial - segundo a decisão objurgada - ocorrera em 27/10/2009, com o trânsito em julgado da sentença da ação coletiva que aparelha a pretensão; ao passo que o termo final da pretensão executória individual teria findado em 27/10/2014, uma vez que o prazo incidente na hipótese é o quinquenal, contado do aperfeiçoamento do título executivo definitivo, tendo a presente ação sido aviada apenas em 16/02/2018[5]. A egrégia Corte Superior de Justiça, à qual, assinale-se, está conferida a competência de zelar pela uniformidade da aplicação e interpretação do direito federal, firmou entendimento no sentido de considerar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, cujo termo inicial, a seu turno, é a data do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento traduzido em título, consoante testificam os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: ‘No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública’. 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.” (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013). “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE ARESTOS. 1. Como se pode observar, a decisão monocrática e os acórdãos que a confirmaram entenderam, na esteira do posicionamento da Segunda Seção desta Corte Superior, em julgamento de Recurso Especial repetitivo, que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública é de 5 (cinco) anos, aplicado tanto à ação civil pública de conhecimento quanto às execuções individuais respectivas, nos termos da Súmula 150/STF. 2. Por sua vez, o primeiro acórdão apontado como paradigma tratou de execução de sentença transitada em julgada, cujo teor determinou a incidência de juros até o efetivo pagamento da dívida. No caso, entendeu-se que, em havendo a sentença exequenda determinado a incidência dos juros moratórios até o efetivo pagamento do precatório, a sua inobservância em sede de embargos implica violação da coisa julgada. 3. Não há semelhança entre as situações fáticas em que a regra processual, sobre cuja aplicação se diverge, está sendo aplicada. A regra processual da imutabilidade da coisa julgada, no acórdão embargado, foi considerada no contexto do exame de questão prejudicial de mérito (prescrição) e, por óbvio, não foi considerada, por não se vislumbrar limite objetivo da coisa julgada em relação ao que não seja dispositivo do julgado. Noutro giro, a mesma regra processual, no acórdão apontado como paradigma, foi aplicada por se tratar de caso em que se fixou, no dispositivo sentencial, o termo ad quem dos juros moratórios (na ocasião, até o efetivo pagamento do precatório). 4. No que diz respeito à segunda divergência apontada, em verdade não se divisa divergência alguma entre acórdão embargado e paradigma, pois ambos aplicaram o entendimento consagrado pela Súmula 150/STF, que preceitua que a ação de execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento. Aplicou-se, em ambos os casos, o mesmo prazo da ação de conhecimento (ação civil pública), qual seja, 5 (cinco) anos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EAREsp 92.725/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/11/2014, DJe 16/12/2014). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. SÚMULA 168/STJ. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão ora embargado foi claro ao consignar que a matéria específica tratada nestes autos foi submetida a julgamento da Segunda Seção sob o rito dos recursos repetitivos (Resp 1.273.643/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 4/4/13), sendo firmada orientação no mesmo sentido da tese constante do acórdão objeto dos embargos de divergência, qual seja, da aplicação do prazo quinquenal para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública e da não aplicação da prescrição vintenária do processo de conhecimento transitado em julgado. 2. Assentou, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ‘consolidou entendimento no sentido de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal, por aplicação analógica do art. 21 da Lei no 4.717/65’ (AgRg nos EAREsp 23.902/PR, Rel. Min. GILSON DIPP, Corte Especial, DJe 25/4/13), o que atrai a incidência do óbice contido no enunciado sumular 168/STJ, segundo o qual ‘Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado’. 3. Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, inexistindo omissão ou contradição, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa já devidamente decidida. 4. As apontadas ofensas aos princípios constitucionais da segurança jurídica, coisa julgada e acesso à justiça não constaram da petição dos embargos de divergência, tampouco da petição do agravo regimental, cuidando-se, portanto, de inovação recursal somente suscitada em sede dos presentes embargos de declaração, cuja apreciação revela-se inviabilizada em face da preclusão consumativa. 5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre suposta ofensa constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EAREsp 113.964/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 28/08/2014). Conquanto a pretensão executiva realmente prescreva em 5 (cinco) anos, de conformidade com a decisão desafiada, os regramentos atinentes à interrupção da prescrição definidos no art. 202, II, do Código Civil[6] devem ser afastados, considerando que o MPDFT ajuizara ação cautelar de protesto em face do Banco do Brasil S/A, que tivera curso perante a 12a Vara Cível de Brasília (Processo no 2014.01.1148561-3), objetivando a interrupção da prescrição para os consumidores, ou seus sucessores, promoverem a liquidação/execução da sentença proferida na referida ação civil pública, circunstância que aproveitara o agravado. Assentara o julgado vergastado que a aludida medida cautelar interrompera a prescrição, garantindo-se, assim, aos consumidores, o direito ao aforamento de cumprimento/liquidação de sentença após 27/10/2014, assegurando-se o regular seguimento da pretensão executiva, manejada em 16.02.2018. Com a devida vênia do entendimento firmado, aludida cautelar não estava municiada com poder para interromper novamente o prazo prescricional cuja fluição se iniciara com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Demarcado o prazo prescricional incidente na espécie, cumpre salientar que o Ministério Público efetivamente detém legitimidade para a propositura de ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, nos termos do art. 82, inc. I, do CDC[7]. Ocorre, contudo, que nas ações de cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da natureza da defesa de interesses individuais disponíveis, o titular do direito material é quem possui a legitimidade para a proposição da execução da ação coletiva, diferentemente do que ocorre quando se trata de ação coletiva na qual se busca a proteção de direitos metaindividuais. Com efeito, diante do caráter de disponibilidade do direito cuja satisfação se pretende com o presente cumprimento, a prescrição da pretensão executória individual somente poderia ter sido interrompida por ato de protesto do próprio exequente. Rompido o aspecto coletivo da demanda na individualidade do prejuízo experimentado pelo legitimado ordinário, devidamente individualizado quanto à titularidade e quanto ao objeto da pretensão satisfativa, tem-se por resultado que a legitimação extraordinária concorrente disjuntiva do Ministério Público se desfaz, em face da disponibilidade e da patrimonialidade do objeto da demanda. Dessa forma, o Ministério Público não detém legitimidade para a propositura de ação executiva lastreada no título coletivo e, via de consequência, sua demanda cautelar de protesto se torna inapta a surtir os efeitos interruptivos pretendidos. Ora, é sabido que a legitimidade para propor a ação cautelar é somente daquele que figurará como titular do direito da ação principal ou, eventualmente, seus sucessores. Dessa forma, tendo a ação de cumprimento de sentença o escopo de ressarcimento de dano individualmente experimentado, a indivisibilidade do objeto cede lugar à sua individualização, não tendo o Ministério Público, portanto, legitimidade para a satisfação de interesses em voga. Outrossim, não sobeja possível afirmar que a referida ação cautelar de protesto se mostraria viável como causa interruptiva da prescrição da pretensão dos consumidores, titulares do direito individual homogêneo em questão, porque tivera como objeto a elisão do entendimento dos e. STJ e STF, cujos julgamentos conduziram à mitigação do prazo prescricional das ações executórias individuais de sentenças coletivas de 20 (vinte) anos para 5 (cinco) anos, por conta da aplicação analógica do art. 21 da Lei 4.717 de 1965, Lei das Ações Populares[8]. Afinal, o objeto da ação cautelar de protesto não tem o poder de ampliar os fins e alcances do instituto processual; ação cautelar intentada pelo legitimado extraordinário somente pode acautelar seu direito de ação eventual, não sobrestando o exercício do direito de ação de terceiros. Sua legitimidade extraordinária, por ser subsidiária quanto à execução em questão, não produz efeitos quanto à inatividade do titular ordinário do direito patrimonial reconhecido, sendo inafastável no direito que a prescrição corra individualmente. Para cada titular, há uma contagem individual da prescrição. A propósito, a egrégia Corte Superior de Justiça, à qual, assinale-se, está conferida a competência de zelar pela uniformidade da aplicação e interpretação do direito federal, firmara entendimento no sentido de que nas ações almejando o ressarcimento individual, a liquidação e a execução serão obrigatoriamente personalizadas e divisíveis, devendo prioritariamente serem promovidas pelas vítimas ou seus sucessores de forma singular, tendo em vista a natureza jurídica do direito envolvido na pretensão executiva, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRECEDÊNCIA DA LEGITIMIDADE DAS VÍTIMAS OU SUCESSORES. SUBSIDIARIEDADE DA LEGITIMIDADE DOS ENTES INDICADOS NO ART. 82 DO CDC. 1. A legitimidade para intentar ação coletiva versando a defesa de direitos individuais homogêneos é concorrente e disjuntiva, podendo os legitimados indicados no art. 82 do CDC agir em Juízo independentemente uns dos outros, sem prevalência alguma entre si, haja vista que o objeto da tutela refere-se à coletividade, ou seja, os direitos são tratados de forma indivisível. 2. Todavia, para o cumprimento de sentença, o escopo é o ressarcimento do dano individualmente experimentado, de modo que a indivisibilidade do objeto cede lugar à sua individualização. 3. Não obstante ser ampla a legitimação para impulsionar a liquidação e a execução da sentença coletiva, admitindo-se que a promovam o próprio titular do direito material, seus sucessores, ou um dos legitimados do art. 82 do CDC, o art. 97 impõe uma gradação de preferência que permite a legitimidade coletiva subsidiariamente, uma vez que, nessa fase, o ponto central é o dano pessoal sofrido por cada uma das vítimas. 4. Assim, no ressarcimento individual (arts. 97 e 98 do CDC), a liquidação e a execução serão obrigatoriamente personalizadas e divisíveis, devendo prioritariamente ser promovidas pelas vítimas ou seus sucessores de forma singular, uma vez que o próprio lesado tem melhores condições de demonstrar a existência do seu dano pessoal, o nexo etiológico com o dano globalmente reconhecido, bem como o montante equivalente à sua parcela. 5. O art. 98 do CDC preconiza que a execução "coletiva" terá lugar quando já houver sido fixado o valor da indenização devida em sentença de liquidação, a qual deve ser - em sede de direitos individuais homogêneos - promovida pelos próprios titulares ou sucessores. 6. A legitimidade do Ministério Público para instaurar a execução exsurgirá - se for o caso - após o escoamento do prazo de um ano do trânsito em julgado se não houver a habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, nos termos do art. 100 do CDC. É que a hipótese versada nesse dispositivo encerra situação em que, por alguma razão, os consumidores lesados desinteressam-se quanto ao cumprimento individual da sentença, retornando a legitimação dos entes públicos indicados no art. 82 do CDC para requerer ao Juízo a apuração dos danos globalmente causados e a reversão dos valores apurados para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 da LACP), com vistas a que a sentença não se torne inócua, liberando o fornecedor que atuou ilicitamente de arcar com a reparação dos danos causados. 7. No caso sob análise, não se tem notícia acerca da publicação de editais cientificando os interessados acerca da sentença exequenda, o que constitui óbice à sua habilitação na liquidação, sendo certo que o prazo decadencial nem sequer iniciou o seu curso, não obstante já se tenham escoado quase treze anos do trânsito em julgado. 8. No momento em que se encontra o feito, o Ministério Público, a exemplo dos demais entes públicos indicados no art. 82 do CDC, carece de legitimidade para a liquidação da sentença genérica, haja vista a própria conformação constitucional desse órgão e o escopo precípuo dessa forma de execução, qual seja, a satisfação de interesses individuais personalizados que, apesar de se encontrarem circunstancialmente agrupados, não perdem sua natureza disponível. 9. Recurso especial provido.” (REsp 869.583/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 05/09/2012) Esses argumentos encontram ressonância em precedentes originários desta egrégia Corte que, nesse mesmo sentido, convergira entendimento sobre questão à baila, conforme se aferem dos julgados adiante sumariados: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. ILEGITIMIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AS PRETENSÕES INDIVIDUAIS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.273.643/PR), reafirmou o entendimento de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferidas em demanda coletiva objetivando o recebimento de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor em cadernetas de poupança, é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença exequenda. 2. Por força da Portaria Conjunta n. 72, de 25 de setembro de 2014, publicada no DJe em 26.9.2014, no dia 27.10.2014 não houve expediente forense devido à comemoração do dia do Servidor Público, razão pela qual prorrogou-se para o dia 28.10.2014 os prazos que se completariam no dia 27.10.2014. 3. O Ministério Público, embora detenha legitimidade concorrente para propor medidas em defesa de direito individual homogêneo, o cumprimento de sentença delas decorrente é de apropriação individual. Portanto, por se tratar de uma demanda que poderia ter sido proposta de forma individual, cada parte titular do direito material é legitimada ad causam para a propositura da execução da sentença coletiva.4. O ajuizamento da Medida Cautelar de Protesto pelo MPDFT não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão individual, ante a ilegitimidade para requerer a medida. A legitimidade para propor a medida cautelar é daquele que figurará como titular do direito da demanda principal ou, eventualmente, seus sucessores. 5. Apelo conhecido e desprovido.” (Acórdão no 965265, 20160110052540APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 20/09/2016. Pág.: 276/308). “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. PRAZO QUINQUENAL. EXPIRADO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. 1. Expirado o prazo quinquenal para o ajuizamento da execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 2. Não tem legitimidade o Ministério Público para propor Medida Cautelar Inominada visando exclusivamente a interrupção da prescrição do prazo para o ajuizamento da execução individual ao argumento que inúmeros poupadores ainda não buscaram a efetivação de seu crédito por desconhecimento da existência da ação coletiva ou por interpretar que o julgamento pendente na corte suprema poderia afetar o seu direito, posto que na presente fase processual, o direito de cada parte já se encontrava individualizado, pendente de liquidação e disponível para iniciar a execução desde 27/10/2009, inaplicável os artigos 97 e 98 do CDC. 3. Conforme precedentes do STJ: ‘A legitimidade do Ministério Público para instaurar a execução exsurgirá - se for o caso - após o escoamento do prazo de um ano do trânsito em julgado se não houver a habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, nos termos do art. 100 do CDC. É que a hipótese versada nesse dispositivo encerra situação em que, por alguma razão, os consumidores lesados desinteressam-se quanto ao cumprimento individual da sentença, retornando a legitimação dos entes públicos indicados no art. 82 do CDC para requerer ao Juízo a apuração dos danos globalmente causados e a reversão dos valores apurados para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 da LACP), com vistas a que a sentença não se torne inócua, liberando o fornecedor que atuou ilicitamente de arcar com a reparação dos danos causados’ (REsp 869.583/DF). 4. Apelação conhecida e improvida.” (Acórdão no 944239, 20160110242483APC, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 02/06/2016. Pág.: 274/284). “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO FINAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. PRAZO QÜINQÜENAL, CONFORME DECIDIDO PELO EG. STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NOS TERMOS DO ART. 202, DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A AÇÃO CIVIL PÚBLICA E CAUTELARES. ART. 5o, DA LEI N. 7.347/85. "DUE PROCESSO OF LAW". ÓRGÃO MINISTERIAL, TITULAR DO DIREITO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANUTENÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.237.643-PR, decidido sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil. 2. O prazo prescricional que se findar no em dia que não houver expediente forense, deverá ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, conforme se depreende dos artigos 132, parágrafo 1o do Código Civil e no artigo 184, parágrafo 1o, inciso I do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desse Tribunal. 3. Por força da Portaria Conjunta 72 de 25 de setembro de 2014, expedida por esse Tribunal de Justiça, não houve expediente forense no dia 27/10/2014 (segunda feira), tendo em vista a antecipação do feriado referente ao dia do servidor 28/10/2014. 4. No caso em análise, o prazo final para requerer o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, com término em 27/10/2014, foi prorrogado para o dia 28/10/2014, data em que foi ajuizada a presente ação, de maneira que não há que se falar em prescrição. 5. O prazo final para requerer o presente cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 foi, então, prorrogado para o dia 28/10/2014. No entanto, os autores somente ajuizaram a ação no dia 25.01.2016, conforme etiqueta de distribuição, de maneira que decidiu com acerto o juízo singular ao pronunciar a prescrição. 6. A 23a Câmara Cível do TJRS decidiu pela inocorrência de interrupção da prescrição do cumprimento de sentença em função da Medida Cautelar de Protesto manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal, bem como a medida cautelar de protesto sobredita não tem o condão de interromper o prazo prescricional para o presente cumprimento de sentença. 7 Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.” (Acórdão no 943505, 20160110054619APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 01/06/2016. Pág.: 176-193). “PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. INOCORRÊNCIA. 1. A medida cautelar de protesto proposta pelo Ministério Público, com o fito de interromper a prescrição para que os poupadores ou seus sucessores promovam a liquidação/execução de sentença proferida em ação civil pública que lhes reconheceu direito aos expurgos inflacionários, não se mostra hábil para esta finalidade. A necessidade de prova da condição de titular do direito lesado, assim como do prejuízo para o ressarcimento individual estabelece uma gradação de preferência pela legitimação ordinária, individual para execução da sentença coletiva, passando a legitimidade coletiva a ser subsidiária, nos termos do art.100 do CDC, de forma que somente o titular do direito material exequendo poderá se beneficiar desta medida. 2. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 936677, 20160110052509APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 175/192). “Cumprimento de sentença. Expurgos inflacionários. Prescrição. Ministério Público. Medida cautelar de protesto. Legitimidade. 1 - Inexistindo prazo especial, o prazo prescricional para cobrança de correção monetária sobre saldo de poupança é o das ações em geral: 20 (vinte) ou 10 (dez) anos, conforme o caso (CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 205 e 2.028). Segundo o c. STJ, "é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública" (REsp 1.273.643/PR). 2 - O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos difusos ou coletivos de consumidores, bem assim direitos individuais homogêneos, quando presente relevante interesse social. 3 - Tratando-se de direito individual homogêneo divisível, cada beneficiário deve propor a própria execução, fato que afasta a legitimidade extraordinária do Ministério Público. 4 - Apelação não provida.” (Acórdão no 956750, 20160110242362APC, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446) Dessa forma, cuidando-se de interesses individuais homogêneos, ressoa inexorável que a liquidação e execução individual devem ser promovidas pelo próprio titular do direito material ou eventual sucessor, ressalvada a hipótese deflagrada no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor[9]. Conclusão em sentido oposto poderia afrontar até mesmo dispositivo constitucional[10] que prevê ser função do Ministério Público a defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis. Assim, conquanto tais interesses se encontrem reunidos, tal característica não retira deles a natureza de disponibilidade, uma vez que o principal objetivo do processo executivo é a defesa de interesses individuais personalizados. Do alinhado, de conformidade com o tratamento legal conferido à matéria, ressoa, portanto, que, no momento em que se encontra o feito, o Ministério Público, a exemplo dos demais entes públicos indicados no art. 82 do CDC, carece de legitimidade para a liquidação da sentença genérica, tendo em vista a estrutura funcional do órgão e o objetivo dessa forma de execução, no caso, a satisfação de interesses individuais personalizados que, conquanto circunstancialmente agrupados, não perdem sua natureza disponível. Nesse sentido, leciona Ada Pellegrini Grinover, a seguir: “LEGITIMAÇÃO E REPRESENTAÇÃO PARA A LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO - O caput do art. 97 estabelece poderem a liquidação e execução da sentença condenatória ser promovidas quer pelas vítimas do dano e seus sucessores, quer pelos entes e pessoas legitimadas às ações coletivas pelo art. 82 do Código (v. comentário ao art. 82).Tanto num como noutro caso, porém, a liquidação e a execução serão necessariamente personalizadas e divisíveis. Promovidas que forem pelas vítimas e seus sucessores, estes estarão agindo na qualidade de legitimados ordinários. E quando a liquidação e a execução forem ajuizadas pelos entes e pessoas enumerados no art. 82? A situação é diferente da que ocorre com a legitimação extraordinária á ação condenatória do art. 991 (v. comentários no 2 ao referido dispositivo). Lá, os legitimados agem no interesse alheio, mas em nome próprio, sendo indeterminados os beneficiários da condenação. Aqui, as pretensões à liquidação e execução da sentença serão necessariamente individualizadas: o caso surge como de representação, devendo os entes e pessoas enumeradas no art.82 agirem em nome das vítimas ou sucessores. Por isso, falece ao Ministério Público legitimação para a liquidação e a execução individual, em que se trata de defesa de direitos individuais disponíveis, exclusivamente (art.127 da CF).” [11] Assim é que, carecendo o Ministério Público de legitimação para a liquidação e a execução individual do direito em exame, uma vez que se trata da defesa de direito patrimonial, individual e que perdera sua indivisibilidade, sendo disponível, a propositura de cumprimento de sentença, na qual são liquidados/executados os danos, deve ser iniciada pelo outrora substituído, titular do direito material lesado. Desse modo, somente se ajuizada pelo particular titular do direito material exequendo a ação cautelar de protesto teria o condão de interromper a prescrição da pretensão executória germinada da sentença coletiva. Assim, aliás, se pronunciara a egrégia Corte Superior de Justiça, conforme testifica o julgado adiante ementado: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. AJUIZAMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS NS. 283 E 284/STF. CARÁTER, ADEMAIS, PESSOAL. ART. 204 DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A simples menção a dispositivos legais não é suficiente para impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, haja vista que o especial é recurso de fundamentação vinculada, que não se contenta com a mera demonstração de indignação da parte, cabendo a esta demonstrar a efetiva violação da lei, como ensinam os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. ‘O Código Civil, em seu art. 204, caput, prevê, como regra, o caráter pessoal do ato interruptivo da prescrição, haja vista que somente aproveitará a quem o promover ou prejudicará aquele contra quem for dirigido (persona ad personam non fit interruptio).’ (REsp 1276778/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 28/4/2017) 3. ‘Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.’ (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017). 4. Agravo interno parcialmente provido.” (AgInt no REsp 1674473/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018) Sob essas premissas, ressalvado que a Corte Superior não infirmara o implemento da prescrição, cingindo-se a determinar que a questão fosse examinada em conformidade com o entendimento perfilhado pelo tribunal, que, conforme pontuado, orienta no sentido da inexistência de fato interruptivo decorrente do aviamento da cautelar promovida pelo Ministério Público com esse desiderato, ressoa patente que, aviada a pretensão executória no dia 16 de fevereiro de 2018, no momento do aviamento há muito já havia se implementado o prazo prescricional, determinando seu pronunciamento, conforme já realizado anteriormente. A título meramente ilustrativo, deve ser registrado que o cumprimento de sentença previamente manejado pelo agravado no foro central da comarca de São Paulo/SP fora ajuizado em 24.07.2015[12], data em que já há havia se implementado o prazo prescricional, que, conforme pontuado, ocorrera em 28/10/2014. Ou seja, aviada após o implemento do prazo, não poderia reprisar o interregno já implementado. O que sobeja, ademais, é que a pretensão que formulara o agravado é de execução individual de sentença coletiva, e não de pretensão que originalmente formulara. Conseguintemente, se se reputa o agravado ser titular da pretensão, deve formulá-la em sede de ação de cognição, e não no ambiente de pretensão executória, lastreando o pedido na sentença coletiva precedente. Optando por formular pretensão executória lastreada em título executivo coletivo tutelador de direito individuais homogêneos, o prazo prescricional incidente é o quinquenal e tem como termo inicial a data do aperfeiçoamento do trânsito em julgado, conforme o entendimento firmado, inclusive, no ambiente de recurso repetitivo. A pretensão individualmente formulada, portanto, lastreada em título executivo coletivo, está irreversivelmente prescrita. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso tenha prosseguimento o cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, tendo em vista que a pretensão executória encontra-se prescrita. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do cumprimento de sentença, até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16868299 - Pág. 1/6 (fls. 295/300) - ação principal no 0703269-07. [2] - ID Num. 51233659 - Pág. 1/8 (fls. 421/428) - ação principal no 0703269-07. [3] - ID Num. 51233695 - Pág. 1/25 (fls. 479/503) - ação principal no 0703269-07. [4] - ID Num. 51233757 - Pág. 9/13 (fls. 598602) - ação principal no 0703269-07. [5] - ID 13521612 - Pág. 11 (fl. 16) - ação principal no 0703269-07. [6] - “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;”. [7] - “Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: I - o Ministério Público.” [8] - REsp no 1.273.643/PR, da relatoria do Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013. [9] - Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. [10] - Art. 127 da Constituição Federal de 1988. [11] - Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos Autores do Anteprojeto, Ed. Forense Universitária, 9a Edição, pg. 907). [12] - ID Num. 13521752 - Pág. 1 (fl. 70) - ação principal no 0703269-07.